Tribunal: TJBA
Processo: 8018181-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018181-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CONCEICAO DOS SANTOS FILHO e outros (9)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DANO AMBIENTAL COM REPERCUSSÃO INDIVIDUAL. PESCADORES. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência para a Vara Regional de Meio Ambiente, Conflitos Fundiários e Proteção de Direitos dos Povos Originários e das Comunidades Quilombolas, em demanda indenizatória ajuizada por pescadores visando reparação por danos materiais e morais decorrentes de suposto dano ambiental que impactou sua atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Vara Regional de Meio Ambiente ou das Varas de Relações de Consumo; (ii) estabelecer se o negócio jurídico processual firmado entre as partes vincula a definição de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que danos individuais decorrentes de atividade com potencial impacto ambiental configuram acidente de consumo, admitindo a figura do consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

4. A caracterização da relação de consumo atrai a incidência das normas consumeristas e fixa a competência das Varas especializadas em relações de consumo.

5. O Tribunal de Justiça da Bahia, em consonância com o STJ, consolidou entendimento de que demandas indenizatórias propostas por pescadores em razão de danos ambientais devem ser processadas nas Varas de Relações de Consumo.

6. Ademais, a existência de negócio jurídico processual celebrado entre as partes estabelece, de forma válida, a competência das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para o julgamento da demanda nõa pode ser ignorado.

7. O negócio jurídico processual produz efeitos imediatos e vincula o juízo, desde que ausentes vícios, nos termos do art. 200 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. Danos individuais decorrentes de dano ambiental podem configurar acidente de consumo, ensejando a aplicação do CDC com reconhecimento do consumidor por equiparação.

2. A caracterização da relação de consumo fixa a competência das Varas especializadas em relações de consumo.

3. O negócio jurídico processual válido vincula a definição de competência e deve ser observado pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 200; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.018.386/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.05.2023; TJBA, Conflito de Competência nº 8043102-18.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 03.10.2024; TJBA, Conflito de Competência nº 8028303-06.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 13.03.2024; TJBA, Conflito de Competência nº 8033456-81.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8018181-87.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
ANTONIO CONCEICAO DOS SANTOS FILHO
e
OUTROS
, e como Agravados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e,

no mérito,
D
AR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA